Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0000187-72.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR (ID 22911771), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 24944285): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido. Ato contínuo, o recorrente opôs embargos de declaração em face do acórdão do agravo interno, cuja ementa é a seguinte (ID 26407714): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I – A inexistência de obscuridade no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios. II – Embargos de declaração não providos. Ainda irresignado, o recorrente interpõe o presente agravo contra a decisão prolatada pelo Conselho da Magistratura no recurso integrativo, fundado no artigo 1.042 do CPC, requerendo a remessa das razões do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1278581 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2020). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Por fim, advirto o recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo. Cumpra a Secretaria a determinação de ID 23806680. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031